Tribunal: TJBA
Processo: 0043215-04.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0043215-04.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Petros Fundação Petrobras de Seguridade Social e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO, BERENICE ELIZABETH LAMBERT, JULIO CESAR GOULART LANES, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, PAULO HENRIQUE BARROS BERGQVIST, MARIA FERNANDA VASCONCELLOS AVILA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: Dante Matuchita e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, PAULO HENRIQUE BARROS BERGQVIST, MARIA FERNANDA VASCONCELLOS AVILA, ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO, BERENICE ELIZABETH LAMBERT, JULIO CESAR GOULART LANES, RAISSA AGATAO FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. REGULAMENTO DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO.
AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ARESTO PARADIGMA (TEMA Nº
907
,
DO
STJ
) E O CASO EM DESTRAME. ACÓRDÃO MANTIDO.

1.
O
cerne da matéria posta a acertamento no presente situa-se no campo de examinar eventual discrepância entre o quanto assentado pela Turma Julgadora desta Quinta Câmara Cível e o entendimento consignado pelo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, no Tema
907
.

2
. No caso sob análise, após retorno dos autos da 2ª Vice-Presidência para verificação de eventual discrepância com o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, esta Turma Julgadora reconheceu que o acórdão inicialmente lavrado (ID 20914865) ia de encontro ao entendimento consolidado pela Corte Cidadã, no Tema 907, procedendo à retratação da decisão colegiada para harmonização da jurisprudência.

3
.
Encontram-se harmônicos, portanto, o paradigma julgado sob a técnica dos recursos repetitivos e os apelos apreciados por esta eg. Câmara, de forma que a sua manutenção integral é medida que se impõe.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos na Apelação Cível nº
0043215-04.2006.8.05.0001
, em que são

recorrentes e recorridos
BRASKEM S/A,

FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL — PETROS
e
DANTE MATUCHITA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
considerando o disposto no art. 1.030, II do CPC/2015,
MANTER

O ACÓRDÃO
impugnado, consoante razões a seguir declinadas.